Tribunal: TJMT
Processo: 1028121-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028121-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IANI FRANCIELI C. FERREIRA - ME - CNPJ: 26.522.753/0001-50 (AGRAVADO), PIRACICABA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.376.003/0001-40 (AGRAVADO), ANAZELIA FERREIRA DA SILVA - EPP - CNPJ: 00.299.380/0001-07 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECLUSÃO – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não suscitado o inconformismo da parte agravante no momento apropriado, o pronunciamento é acobertado pelo fenômeno da preclusão temporal, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

Se o recurso de agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC, falta-lhe pressuposto de admissibilidade, que resulta em seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1001200-67.2022.8.11.0003,
homologou o plano de recuperação
com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, e concedeu a recuperação judicial à CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVIÇOS E CARGA E DESCARGA LTDA - CNPJ 26.522.753/0001-50; PIRAÇICABA TRANSPORTES LTDA - CNPJ 11.376.003/0001-40 e ANAZÉLIA FERREIRA DA SILVA ME - CNPJ 00.299.380/0001 – GRUPO JACIGÁS, para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.

Em suas razões, o banco agravante alega que:

- foi publicado edital de processamento;

- o grupo recuperando apresentou o plano de recuperação judicial;

- o Administrador Judicial apresentou sua relação de credores; publicou-se o edital contendo o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial e a relação de credores da Administração Judicial;

- apenas o credor Banco do Brasil S/A apresentou objeção – Id. 98245756;

- a Serventia Judicial certificou a intempestividade da objeção apresentada;

- o grupo recuperando vindicou a concessão da recuperação judicial, por ausência de objeções ao plano (Id. 112392241);

- o Administrador Judicial igualmente se manifestou pela concessão da recuperação judicial – Id. 116756890;

- os autos foram com vistas ao Ministério Público, que também opinou pela homologação do plano aprovado e a concessão de recuperação judicial (Id. 120039610);

- o credor Banco Bradesco S.A, requereu a declaração de nulidade do edital contendo o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial e a lista de credores, pugnando pela determinação de nova publicação do mesmo;

- instados a se manifestarem sobre o pleito, o grupo recuperando defendeu a regularidade da publicação do edital (Id. 122635190); o Administrador Judicial também defendeu a inexistência de nulidades (Id. 124837616); e, por fim, o Ministério Público também exarou parecer, no mesmo sentido (Id. 127663743);

- o prazo de pagamento, deságio e carência foram previstos de forma elevada, totalmente desarrazoado;

- há um incremento excessivo quanto ao lapso de carência em relação à classe, assim como a fixação de deságio de 85% (oitenta e cinco por cento) do crédito, circunstâncias estas que evidenciam hipótese de remissão de dívidas;

- o simples fato de a maioria dos credores quirografários não se haver insurgido objetando o Plano de Recuperação e à consequente homologação do plano em nada afeta o direito daqueles que efetivamente se sentiram prejudicados de formular sua irresignação recursal;

- na hipótese, restou configurada uma utilização desproporcional de tais ferramentas, fixando-se, de forma simultânea e cumulativa, a incidência de prazo elevado de carência de 23 (vinte e três meses), ou seja, praticamente 2 (dois anos) e deságio em patamar bastante 10 expressivo de 85% (noventa por cento), pagamento do saldo remanescente de 15 (quinze por cento) em 240 meses;

- a proposta de pagamento demonstra uma total inversão de valores, pretendendo o Agravado lucro em cima do prejuízo ao credor, o que não pode ser admitido.

Desse modo, requer a concessão da do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal deferida para reformar a decisão de origem.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 199923657. Preliminar de intempestividade.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. José B. Gonçalves, em parecer de id. 202944688, opinou pelo não conhecimento do recurso.

É a síntese do necessário.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de intempestividade.

Os recuperandos/agravados, cumprindo o disposto no art. 53, III da Lei n. 11.101/05, apresentaram o plano de recuperação judicial, especificando as modalidades e os meios de recuperação adotados.

Por sua vez, sabe-se que o instrumento processual para discutir o plano de recuperação judicial apresentado é justamente a objeção ao plano, que encontra guarida no artigo 55 da Lei de Recuperação Judicial, ou seja, o plano só pode ser debatido por meio da objeção, vejamos:

“Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei”

O 2o Edital do artigo 7, § 2o, da Lei 11.101/2005, foi devidamente publicado no Diário Nacional de Justiça, em 05/08/2022 (DOC. 03), e no Diário Oficial, em 12/08/2022:

Veja que constou no edital publicado o prazo de 30 (trinta) dias para objeção ao plano de recuperação judicial.

Após, foi expedida certidão da secretaria acerca das datas de publicação do 2o Edital do artigo 7, § 2o, da Lei 11.101/2005, e do prazo para objeção ao plano:

FOI APRESENTADO AOS AUTOS EM 31.03.2022, ID. 81250494 E SEGUINTES.

CERTIFICO QUE O EDITAL DE RECEBIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL FOI PUBLICADO PELA SECRETARIA NO DJE, CONFORME SE VÊ NO ID. 91626166 EM 05/08/2022.

CERTIFICO QUE O MESMO EDITAL FOI PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO EM 12/08/2022.

CERTIFICO QUE O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA AS OBJEÇÕES FINDOU EM 26.09.2022.

CERTIFICO QUE A OBJEÇÃO AO PLANO PROTOCOLADA EM 07/10/2022, ID. 98245756, PELO CREDOR BANCO DO BRASIL S.A FOI APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL”.

Pois bem.

Sabe-se que o único momento processual para discutir acerca do plano de recuperação judicial apresentado é nos 30 (trinta) dias oferecidos pela lei para que os credores apresentem objeção ao plano. Ou seja, se o único momento oportuno para discutir e debater sobre os conteúdos abordados no PRJ é perante apresentação de objeção ao plano e, ao não ser apresentado pelo Agravante, tem-se que a preclusão atingiu o direito de debater sobre o PRJ.

A discussão acerca de questões relacionadas ao Plano de Recuperação Judicial deve ser tratada em expediente específico, qual seja, na objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias constante no art. 55 da Lei 11.101/05 e, não apresentada a objeção pelo credor, como no caso em tela, tem-se que a preclusão atingiu o direito do Agravante em debater sobre tal questão.

Verifica-se, neste caso, que a decisão referida pelo art. 53 foi publicada em 12/08/22, disparando o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 55 da lei.

Sabe-se que a aceitação tácita de ato processual resulta de comportamento compatível com ele, salvo estando eivado de nulidade absoluta.

Portanto, se o recorrente o aceitou quando, sozinho, poderia levá-lo à Assembleia de Credores, não pode mais questioná-lo.

De fato, a questão é preliminar por conta de falta de sucumbência, o principal dos pressupostos recursais. Contrariamente ao que sustenta, a sentença não o contrariou, pois homologou negócio que aceitara.

Portanto, inexistindo pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do

recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024